Tribunal: TJSP
Processo: 1018243-44.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1018243-44.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ABYARA BROKERS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA CASA FÁCIL E
PRONTOS LTDA., é embargada VITÓRIA ROSA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018243-44.2015.8.26.0100/50000 -
2
VOTO No 16063
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1018243-44.2015.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: ABYARA BROKERS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA CASA
FÁCIL E PRONTOS LTDA.
EMBARGADA: VITÓRIA ROSA DIAS
INTERESSADOS: ATUA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A E OUTRA
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade, ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento da causa. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 503/513, que negou provimento aos recursos de apelação interposto pelas
partes.
Alega a embargante que o decisum é omisso por não aplicar com
correção a tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ no REsp no 1.599.511/SP.
Isso porque houve a devida informação ao consumidor da comissão de
corretagem, conforme contrato específico acostado aos autos intitulado “contrato
particular de corretagem”. Afirma que o documento foi ignorado. Busca a reforma
do r. decisum.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o v. acórdão embargado foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018243-44.2015.8.26.0100/50000 -
3
proferido sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Quando da publicação do
decisum já vigia a Lei no 13.105/2015, de sorte que as disposições desta legislação
devem ser observadas.
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015.
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão, de omissão de algum ponto
sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Ocorre que inexiste no presente caso contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida. Verifica-se no caso em apreço, que além de
inexistir obscuridade, a fundamentação se mostrou suficiente e adequada.
Ao contrário do que afirma a embargante, o documento de fls.
159/170 não foi ignorado. Pelo contrário. A prova foi considerada à luz da tese
sufragada pelo C. STJ quando do julgamento de recursos repetitivos.
Constou do v. acórdão que “muito embora a consumidora tenha,
de fato, assinado o 'contrato particular de corretagem' de fls. 159/170 junto à
recorrente ABYARA, no qual estão discriminados os valores a serem cobrados
pelos serviços, à época da contratação do compromisso de compra e venda não
teve conhecimento de que tais quantias deveriam ser pagas por ela”.
Vale lembrar que do precedente do C. STJ mencionado constou
que a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de
pagar a comissão de corretagem é valida “desde que previamente informado do
preço total da aquisição da unidade autônoma, destacado o valor da comissão de
corretagem”.
In casu, no entanto, inexiste o valor da unidade autônoma
destacado da comissão de corretagem e esta não consta do compromisso de
compra e venda como sendo de responsabilidade da adquirente.
Na verdade, a pretensão da embargante tem caráter nitidamente
infringente e deve ser canalizada pela via recursal adequada, que não é esta, uma
vez que os embargos de declaração se constituem em recurso de integração, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018243-44.2015.8.26.0100/50000 -
4
de reforma, tampouco de nulidade.
Assim, uma vez que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, ficam rejeitados os presentes
embargos.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora